Tribunal: TJES
Processo: 5024067-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024067-38.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARCELO GUERRA REIS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5024067-38.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CLARO S/A

RECORRIDO: MARCELO GUERRA REIS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos do Autor para com a Requerida relativos ao contrato nº 131757246, devendo a Requerida dar baixa definitiva nas cobranças, bem como se abster de cobrar por quaisquer meios o débito ora declarado inexistente, bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito por dívida insubsistente, bem como os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, referente à inexigibilidade da dívida.

A respeito da indenização por danos morais, dos danos morais, entendo que as razões recursais permitem a reforma da aludida condenação.

Isso porque a plataforma SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor.

No mesmo sentido:

«APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Dívida declarada prescrita incluída no portal "Serasa Limpa Nome". Plataforma digital que interliga credor e devedor para negociação de dívidas, de acesso restrito e não público. Ausência de inscrição do nome da Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Danos morais não configurados. Precedente desta Colenda Câmara. Verba honorária preservada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1010927-74.2022.8.26.0248; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)»

«APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. condenatória de indenização por danos morais. Dívida prescrita. Inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME. Sentença de parcial procedência, afastada somente a pretensão indenizatória. Insurgência do autor. - Danos morais não configurados. Inexistência de prova a cargo do autor de que sofreu restrição de crédito ou alteração do score. Pretensão indenizatória corretamente afastada na origem. - Honorários advocatícios de sucumbência. Decaimento recíproco. Proveito econômico irrisório obtido pelo autor. Verba honorária fixada por apreciação equitativa. Remuneração razoável, digna e compatível com a discreta complexidade da demanda. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários em grau recursal (TJSP; Apelação Cível 1010287-35.2022.8.26.0066; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)

«APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. 1. O "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor em órgão de proteção ao crédito. 2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes não se responsabiliza pela legitimidade dos débitos inseridos em sua plataforma pelo credor, o qual é o único responsável pela veracidade das informações repassadas ao SPC/Serasa. 3. Não obstante a vasta argumentação expendida pela recorrente, a inscrição de sua dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" não pode ser confundida com cobrança, pois desprovida de meios para colocá-la em situação de desvantagem. 4. Não merece censura a conduta tomada pela titular do crédito prescrito que, desapossada de instrumentos coercitivos, procura convencer o devedor a, voluntariamente, adimplir a dívida, sob a promessa de vantagens. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1714539, 07190919420228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

Além disso, a mera cobrança ainda que indevida não gera dano moral indenizável quando inexistente inscrição em cadastro negativo:

«[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)»

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a condenação referente à indenização por danos morais.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)